Tribunal: STF
Processo: HC 208446
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Airton Eusébio Moreira, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 701481/SP.



    Narra o impetrante que foi expedido mandado de prisão contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega a ausência contemporaneidade entre os fatos apurados e a decisão por meio da qual imposta a custódia cautelar (14 anos), mormente porque foi denunciado em 21.9.2006.



    Diz não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão que indeferiu de plano a inicial do HC nº 701481/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente